Tribunal: TJES
Processo: 0002403-87.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002403-87.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR GONCALVES CARVALHO

APELADO: LUIZ CLAUDIO ALVES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Edimar Gonçalves Carvalho contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que manteve a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 e ao pensionamento mensal de do salário mínimo, em decorrência do acidente fatal envolvendo o filho dos embargados ocorrido em obra de titularidade do embargante. Alega-se omissão e erro de premissa fática no acórdão recorrido, por suposta insuficiência de provas que vinculassem o acidente à responsabilidade do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente as provas que apontariam a ausência de responsabilidade do embargante; e (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática na conclusão de que o acidente ocorreu em razão da obra desprotegida de propriedade do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido exclusivamente para aclarar, integrar ou corrigir decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Não se identifica omissão no acórdão embargado, pois o Relator analisou detalhadamente o conjunto probatório, concluindo que os elementos dos autos indicam que o acidente ocorreu nas escavações desprotegidas da obra de titularidade do embargante.

Inexiste erro de premissa fática, pois o acórdão recorrido não se baseou em fatos inexistentes ou desconsiderou fatos comprovados nos autos, mas sim interpretou o conjunto probatório de modo diverso do pretendido pelo embargante.

A oposição dos embargos configura tentativa de reexame do mérito já decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração visam exclusivamente a esclarecer, integrar ou corrigir omissões, obscuridades ou contradições na decisão recorrida, não se prestando ao reexame do mérito ou à alteração do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos.

Conforme relatado, trata-se
de
embargos de declaração
interpostos por
Edimar Gonçalves Carvalho
contra o acórdão (id. 7306491) lavrado por esta colenda 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento à apelação por ele interposta e, via de consequência, manteve a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como ao pagamento de pensionamento mensal, em favor dos embargados.

Em suas razões recursais (id. 7693521), o embargante afirma que
(i)
não foi detectada a presença de sangue humano nos vergalhões retirados do local onde supostamente caiu o filho dos embargados;
(ii)
o acórdão embargado parte de premissa fática equivocada por apreciar incorretamente os fatos, uma vez que os elementos constantes dos autos não apontam para a ocorrência do acidente que vitimou o filho dos embargados na obra realizada no imóvel de sua propriedade;
(iii)
a ausência de sangue nos vergalhões, a altura do buraco e o fato de que eles se encontravam cobertos por tábuas apontam para a insuficiência de provas hábeis ao acolhimento da pretensão dos embargados.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, referido recurso não se presta a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

No caso, o eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, na minuciosa análise do conjunto probatório, assim consignou, grifando-se os trechos relevantes ao desfecho do julgamento,
in litteris
:

[...]

O Auto de Inspeção Indireta em Local do Crime, constante do Inquérito Policial, apresentou as seguintes informações:

“Trata-se de um terreno aberto, onde foram furados vários buracos, “sapatas”, onde serão levantadas as colunas para construção de um muro em torno do terreno.
O local não estava protegido por nenhuma barreira que impedisse a entrada de pessoas na referida construção, bem como todos os buracos estava, com os vergalhões, à amostra e desprotegidos.
Os buracos possuem medidas diferentes uns dos outros, mas o buraco onde possivelmente ocorreu o acidente possui uma profundidade aproximadamente de dois metros.”

O próprio Apelante esclareceu, expressamente, ser o proprietário do terreno em construção, consoante termo de declaração de fls. 56, no qual afirmou a inexistência de engenheiro responsável pela obra e, ainda, que
“não foi feito nenhuma barreira, por ser uma obra pequena e terminaria rápido”
.

A enfermeira Fabiana Macedo Giori, que prestou atendimento imediato ao menor no pronto socorro para o qual foi encaminhado asseverou à autoridade policial, fls. 29, verbis:

“que esclarece a declarante que a princípio achou que Luiz Otávio tinha sido atropelado, vez que ele estava com as roupas sujas de terra e sem chinelo; que (..)
ao tirar a camisa e Luiz Otávio, notou que ele estava com duas perfurações do lado direito que varou do outro lado; (...) que Luiz Otávio disse para a declarante que tinha caído em um buraco em cima de vergalhões
, quando estava brincando de pipa (...)”

Em depoimento relevante prestado no inquérito,
o Sr. José Carlos Curti, pedreiro que foi contratado pelo Recorrente para fazer a construção do muro
, destacou:

“Que esclarece o declarante que
a referida obra não estava como nenhuma barreira de proteção
; (...)
que o declarante ficou sabendo que uma criança tinha caído no buraco da referida obra (...) e que havia morrido
; (...) que o declarante
ficou sabendo que o chinelo da criança Luiz Otávio foi encontrado dentro de um dos buracos, ‘sapatas’ da construção, onde possivelmente a criança Luiz Otávio teria caído; que esclarece o declarante que o referido chinelo foi encontrado pelo nacional conhecido como Valadares, residente nesta cidade, que também trabalha na obra
; que o tio da criança Luiz Otávio reconheceu o chinelo como sendo de seu sobrinho;”

O Sr. Jeferson de Souza Rodrigues, que também trabalhava na edificação, também pontuou:

“que trabalha na construção de um muro, no terreno do nacional Edimar Gonçalves Carvalho, que fica na Rua João Túlio Constantino, Centro, nesta cidade; Que esclarece o declarante
que a referida obra não possui nenhuma barreira de proteção
; Que esclarece o declarante que ao chegar na data do dia 08 do corrente mês, pela manha para trabalhar, encontrou uma par de sandálias,, de cor verde, marca Hawaianas no buraco onde possivelmente a criança Luiz Otavio havia caído; (...) Que o declarante deu o par de sandálias, encontrado no buraco, para uma criança, que o declarante não sabe informar quem; Que, o declarante ficou sabendo através do pai de Luiz Otavio, que o referido par de sandálias encontrado no buraco onde supostamente ocorreu o acidente, pertencia a Luiz Otavio;”

Consta, ainda, no laudo cadavérico, a seguinte conclusão da causa da morte do menor, fls. 71:

“acompanha o corpo laudo do Hospital Infantil de Cachoeiro e Itapemirim, que informa: " ... queda da própria altura ...
trauma abdominal por objeto perfurante (vergalhão) ...cirurgião pediátrico ... abordagem cirúrgica que evidenciou perfuração gástrica ... rafia do estômago.
.. intubação orotraqueal ...parada cardio respiratória...". Realizada coleta de swab sanguíneo para análise de DNA (envelope 0144091). Confeccionados um (01) croqui. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x RESPOSTAS AOS QUESITOS: 01) Sim; 02) Ferimento Penetrante do Abdomem com Lesão Gástrica; 03) Ação Perfuro Contundente.”

As fotos de fls. 130/132 esclarecem que a obra em apreço não contava, de fato, com nenhuma proteção ou sinalização, assumindo o proprietário o risco de responsabilização por eventual acidente, como ocorreu com a criança.

Em reforço argumentativo, destaca-se que, no âmbito criminal, o ora Apelante foi condenado em razão do evento tratado nestes autos à pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime expresso no art. 121, §3º, do CP. E, recentemente, em sessão realizada em 29.11.2023, a Apelação Criminal interposta no referido processo, foi rejeitada à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Willian Silva
.

Nessa linha, é possível aferir que as provas dos autos indicam a dinâmica do lamentável ocorrido com o menor que, brincando no local da construção, caiu em um dos buracos desprotegidos com vergalhões expostos e se feriu, não resistindo à lesão, o que causou seu falecimento.

Vê-se, portanto, que o acórdão embargado não padece do vício de omissão, nem mesmo parte de premissa fática equivocada, na medida em que, com acuidade, analisou todo o contexto probatório existente nos autos, concluindo, a partir daí, que todos os elementos que dele constavam indicavam que o acidente que vitimou o filho dos apelados ocorreu em uma das escavações realizadas na obra ocorrida no imóvel de sua titularidade, que, no momento, se encontravam desguarnecidas de proteção.

Para além disso, também não se vislumbra no acórdão recorrido o alegado erro de premissa fática, porquanto não há nele apontamento relativo a fato inexistente ou desconsideração de fato existente, visto que, conforme supramencionado, a análise de todo o contexto fático do acidente sofrido pelo filho dos apelados/embargados e que o vitimou tão somente conduziu a resultado distinto daquele esperado pelo apelante, ora embargante.

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT